Tribunal: STF
Processo: HC 258256
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio, na forma tentada, previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia o reconhecimento de crime único, bem como a aplicação da redução máxima da pena em razão da tentativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É pacífico, na jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, o entendimento de que, quando o agente, mediante única conduta, ocasiona lesão a patrimônios distintos, configura-se o concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal (HC 96787, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ 21/11/2011). No mesmo sentido: HC 174921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 221004 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023; HC 199843 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2021; HC 103887, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 14/12/2010; HC 91615, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 28/9/2007; e HC 68728, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 12/6/1992. 



    4. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.